Tribunal: STF
Processo: AP 2138
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-23
Data de publicação: 2024-12-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Ação Penal em face de MARTA BASTOS DIAS em razão de Denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (INQ 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 19/6/2023), imputando-lhe a prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal.



     



    Em 30/10/2024, encerrado o interrogatório da ré e as partes intimadas em audiência para se manifestarem sobre necessidade da realização de diligências (art. 402, do CPP), não foram apresentados quaisquer pedidos pela Procuradoria-Geral da República.



    Em 31/10/2024, a Defesa, por sua vez, requereu (eDoc. 82): i) o traslado das transcrições dos depoimentos das testemunhas Cel Carlos Eduardo Melo de Souza e Ronaldo Pires da Rocha, das ações penais 2122, 2056 e 2057 julgadas no mesmo dia e hora, na mesma audiência; ii) o encarte aos autos do relatório da PF referente ao aparelho celular da ré, apreendido no dia dos fatos; iii) a retirada da tornozeleira eletrônica e a revogação das medidas cautelares impostas à ré.



    É o breve relato. DECIDO.



    Nos termos do art. 402 do Código de Processo Penal, produzidas as provas, ao final da audiência, o Ministério Público, o querelante e o assistente e, a seguir, o acusado poderão requerer diligências cuja necessidade se origine de circunstâncias ou fatos apurados na instrução.



    O atual estágio processual destina-se a oportunizar às partes a realização de diligências imprescindíveis que tenham como circunstâncias ou fatos apurados na instrução criminal, cujo deferimento deve ser precedido da demonstração da sua necessidade.



    Quanto ao pedido de translado das transcrições dos depoimentos das testemunhas da acusação cujas oitivas foram realizadas nas Ações Penais n. 2.122/DF, 2.056/DF e 2.057/DF (todas da minha relatoria), embora as testemunhas arroladas pela acusação nesta ação penal sejam comuns às arroladas naquelas outras, houve desistência, nesta sede, da oitiva das referidas testemunhas, a qual foi devidamente homologada em audiência (eDoc. 86). 



    Verifico, portanto, que a diligência requerida, além de desacompanhada da respectiva justificativa, não guarda pertinência, imprescindibilidade ou necessidade de realização, sendo, inclusive, meramente protelatória, buscando retardar a análise de mérito desta Ação Penal, hipótese não respaldada pelo art. 402, do Código de Processo Penal.



    Ressalte-se, por oportuno, que nos termos do art. 400, §1º, do Código de Processo Penal, cabe ao Juízo processante indeferir as diligências consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, entendimento que vem ao encontro da orientação desta CORTE: HC 135.133-AgR/DF, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 1º/2/2017; RHC 119.432/SP, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 31/3/2016; RHC 126.853-AgR/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 15/9/2015 e HC 96.421/PI, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 23/10/2014, esse último assim ementado:



    HABEAS CORPUS. PACIENTES CONDENADOS PELO CRIME DE LATROCÍNIO. INTERROGATÓRIO POLICIAL. MENOR DE VINTE UM ANOS. PRESENÇA DE CURADOR. EXIGÊNCIA AFASTADA QUANDO O RÉU É ACOMPANHADO POR ADVOGADO EM JUÍZO. POSSIBILIDADE DE O MAGISTRADO INSTRUTOR INDEFERIR AS DILIGÊNCIAS CONSIDERADAS IRRELEVANTES, IMPERTINENTES OU PROTELATÓRIAS.  NÃO JUNTADA DE DOCUMENTOS QUE SERIAM DEMONSTRADORES DA INOCÊNCIA DOS ACUSADOS. MATÉRIA NÃO SUSCITADA NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE ORIGEM. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E DENEGADO.



    [...]



    2. O art. 400, §1º, do Código de Processo Penal autoriza o juiz indeferir as diligências consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, regra que foi incluída em nosso ordenamento processual com o advento da Lei 11.719/2008. Embora as decisões impugnadas tenham sido proferidas antes da positivação de tal regra processual, essa linha de entendimento já se encontrava consagrado na jurisprudência desta Corte.



    […]



    Por outro lado, no presente caso afigura-se justificada a juntada do laudo pericial referente ao aparelho celular apreendido em poder da ré, tendo em vista que consta dos autos termo de apreensão do aparelho (eDoc. 2, fl. 4), sem que tenha havido a juntada, até o momento, de quaisquer relatórios ou laudos pela Polícia Federal referentes à extração de dados, razão pela qual verifico a necessidade e pertinência do pleito da Defesa.



    Em relação ao pedido de revogação das medidas cautelares impostas, efetivamente, estas se mostravam, e ainda revelam-se, necessárias e adequadas, nos termos do art. 282 do Código de Processo Penal, não existindo motivo para a sua modificação, pois inalterados os requisitos fáticos que motivaram a sua imposição.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DETERMINO à Polícia Federal que aporte aos autos, no prazo de 10 (dez) dias:



    (i) A extração dos dados contidos no celular referido no Termo de Apreensão (eDoc. 2, fl. 4);



    (ii) O respectivo laudo e o relatório de análise do conteúdo contido no aparelho.



    Por fim, INDEFIRO os demais pedidos formulados pela Defesa de MARTA BASTOS DIAS. 



    Cumpra-se.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de dezembro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente